Tribunal: TJPA
Processo: 0808071-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808071-59.2021.8.14.0000

PACIENTE: JACIONE FEITOSA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCISOS II e IV, DO CP.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. Imprescindibilidade da segregação preventiva, na hipótese, fundamentada na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista ter o paciente se evadido do distrito da culpa após o cometimento do ilícito, permanecendo foragido por mais de 10 (dez) anos, o que denota a tentativa de se furtar da eventual responsabilização criminal.
2)
REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. Hipótese em que o aludido prazo nonagesimal foi observado pela autoridade coatora, e ainda que não o fosse, não acarretaria de plano a ilegalidade da prisão e nem autorizaria a imediata colocação do paciente em liberdade. Precedentes do STJ.
3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
4
)

WRIT
DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

48ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos dez dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 10 de setembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Bruce Adams dos Santos Barros em favor de JACIONE FEITOSA PEREIRA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição do Araguaia.

Narra o impetrante ter sido o paciente preso preventivamente em 04/05/2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a medida extrema, ressaltando-se, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Requer, por fim, a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja revogada a prisão preventiva do coacto ou substituída por medida cautelares diversas.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 49/50.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a medida extrema decretada em desfavor do paciente, aduzindo inexistirem seus requisitos autorizadores, ressaltando-se, ainda, que o coacto ostenta condições pessoais favoráveis.

Segundo narra a denúncia constante dos autos, às fls. 51/53,
“(...) no dia 25 de outubro de 2008, por volta das 04h30min, na localidade denominada ‘Gorgulho’ município de Floresta do Araguaia, nesta Comarca de Conceição do Araguaia, armou tocaia por trás de um caminhão, aguardando a saída da vítima
Aldenor Ferreira do Nascimento
do interior de sua residência, e, ato contínuo, disparou 02 (dois) tiros de espingarda contra a mesma, causando-lhe lesões corporais graves, e, embora tenha sido socorrida por seus familiares e conduzida ao Hospital Regional de Conceição do Araguaia, e posteriormente, transferido para a cidade de Araguaína – Tocantins, e após 48 (quarenta e oito) dias internado, veio a falecer em referido nosocômio em decorrência dos ferimentos provocados pelos disparos desferidos pelo ora acusado (...)”

Analisando atentamente os autos, observa-se que um dos requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restou devidamente evidenciado, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional em 03/03/2009, às fls. 89/93, bem como naquela que a manteve, proferida em 28/07/2021, às fls. 39/41, tendo em vista que a prisão do coacto só foi efetivada em 04/05/2021,
ex-vi
às fls. 170.

Logo, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado imputado ao paciente, trata-se a mesma de medida que visa assegurar, sobretudo, a aplicação da lei penal,

considerando ter o paciente se evadido do distrito da culpa logo após o cometimento do ilícito, permanecendo nessa condição por mais de 10 (dez) anos.

Assim, não há que se falar em qualquer vício de fundamentação ou ausência de requisitos descritos no art. 312 do CPP, de modo que, estando presentes os requisitos da segregação cautelar, o fato do coacto possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo ou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostram inadequadas e insuficientes, no caso concreto, para o fim a que se destinam.

Com efeito, segundo precedente reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do distrito da culpa e a condição de foragido do réu constituem fundamento legítimo e suficiente para a decretação a prisão preventiva do coacto, não havendo, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO, HOMICÍDIO TENTADO E ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. CRIME COMETIDO EM RAZÃO DE DESENTENDIMENTO COM OS VIZINHOS POR CAUSA DO SISTEMA DE ESGOTO. RÉU QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EVASÃO DO LOCAL DOS FATOS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

3. A prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos,
a periculosidade do recorrente e a gravidade dos delitos, evidenciadas pelas circunstâncias das condutas criminosas - em razão de suposto desentendimento com as vítimas, teria efetuado os disparos, levando uma delas a óbito, e depois roubado uma bicicleta para fugir evitando assim, o flagrante -
somadas ao fato de permanecer foragido por mais de mais de doze anos, tendo sido localizado em comarca pertencente a outro estado membro da Federação, elementos a demonstrar nítida intenção de se furtar a responder pelas acusações, recomendando-se a custódia cautelar.
Ademais, a própria defesa notícia que o recorrente cumpre pena em razão de outro delito, a denotar, portanto, concreto risco de reiteração delitiva.

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como constituição de família, residência fixa e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 104.485/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 15/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ESTREITA. VEDAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de questões relacionadas à negativa de autoria é inadequada na via estrita do habeas corpus, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

2. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na fuga do distrito da culpa, uma vez que o agravante permaneceu foragido por longo período, não há ilegalidade no decreto prisional.

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 112.551/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)

Por fim, quanto à alegação de ausência de reavaliação da necessidade da manutenção da custódia cautelar no prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o parágrafo único do art. 316 do CPP, extrai-se dos autos que a segregação do paciente foi reavaliada dentro do aludido prazo, tendo em vista que, como dito anteriormente, a prisão foi efetivada em 04/05/2021, tendo sido mantida em
decisum
prolatado em 28/07/2021.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o aludido prazo nonagesimal não é peremptório, e que o eventual atraso na execução deste ato não culmina com reconhecimento automático do constrangimento ilegal e tampouco autoriza a imediata colocação do paciente em liberdade.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.

2. Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em
liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 15/6/2020).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 592.026/RS, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020).

Por todo o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 10 de setembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 13/09/2021